Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002043-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINA ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
FABIO LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SAQUES INDEVIDOS OU DE MÁ GESTÃO. LANÇAMENTOS SOB A RUBRICA
“PGTO RENDIMENTO FOPAG”
. TRANSFERÊNCIAS REGULARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS CONFORME NORMAS DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por titular de conta PASEP contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má administração da conta e de desfalque no saldo acumulado até 1988.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na gestão da conta vinculada ao PASEP pelo banco apelado, resultando em prejuízo à apelante; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão da diferença entre o saldo resgatado e o saldo alegadamente devido.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é reconhecida, nos termos do Tema 1.150, do STJ, quando a demanda trata da suposta má administração das contas PASEP.
4. A pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), que não se encontra consumado, pois a autora somente teve ciência do alegado prejuízo no momento do saque, em 2017.
5. O ônus da prova incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), que deve demonstrar irregularidades nos lançamentos ou falhas na atualização do saldo da conta, o que não ocorreu.
6. Os lançamentos questionados como “PGTO RENDIMENTO FOPAG” correspondem a créditos legais transferidos à folha de pagamento do cotista, nos termos da LC nº 26/1975, art. 4º, § 2º, não configurando desfalque ou saque indevido.
7. A planilha apresentada pela apelante baseia-se em indexadores incompatíveis com a sistemática do PASEP, como IPCA e capitalização de juros de 1% ao mês, não previstos nas normas do Conselho Diretor do Fundo.
8. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a divergência quanto ao saldo resgatado, sem prova de irregularidade ou ausência de creditamento, não gera obrigação de indenizar, tampouco enseja danos morais.
9. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) depende de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, o que não restou demonstrado nos autos.
10. Não comprovada falha na gestão da conta, erro material ou prejuízo não reparado, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao titular da conta PASEP comprovar falha na administração ou erro nos lançamentos, sendo inadmissível a substituição dos critérios legais por índices de correção monetária escolhidos unilateralmente.
2. Os lançamentos sob a rubrica ‘PGTO RENDIMENTO FOPAG’ configuram transferências regulares à folha de pagamento, nos termos da LC nº 26/1975, art. 4º, § 2º.
3. A divergência quanto ao valor resgatado, desacompanhada de prova de irregularidade, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 205; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; LC nº 26/1975, art. 4º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150);

TJDFT, AC 0734967-94.2019.8.07.0001, Rel. Gislenne Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 16.11.2023;

TJDFT, AC 0728654-20.2019.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 29.01.2020;

TJ-MS, AC 0803138-38.2019.8.12.0010, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 29.08.2024;

TJ-RR, AC 0847366-53.2023.8.23.0010, Rel. Tânia Vasconcelos, Câmara Cível, j. 24.10.2025;

TJ-PB, AC 0852860-98.2019.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível, j. s/d;

TJ-AM, AC 0709597-63.2020.8.04.0001, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câmara Cível, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002043-09.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ALINA ALVES FERNANDES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator